Tribunal: TJDFT
Processo: 0753700-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753700-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TEIXEIRA COELHO NETO AGRAVADO: ANNIS DAY SIMAO SILVA Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, §1o, do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o agravante deixara de comprovar, no ato da interposição deste recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Ademais, o agravante não fora agraciado com gratuidade de justiça no ambiente da ação principal e, conquanto tenha exibido declaração de hipossuficiência financeira, vertida à sua contemplação com gratuidade judiciária, abstraída qualquer consideração sobre sua situação patrimonial, o que aufere como servidor público militar não o habilita a ser qualificado como juridicamente pobre. Segundo o contracheque que exibira, pertinente ao mês de julho passado, aufere vencimentos brutos superiores a R$13.000,00. O fato de ser afetado por diversos descontos derivados de empréstimos pessoais que contraíra, conforme consignado em sua folha de pagamento, não legitima que aludida realidade seja ignorada, pois os mútuos derivaram de endividamento ativo, até prova em contrário. Ou seja, não pode, em ambiente recursal, ser agraciado com a salvaguarda processual. De sua parte, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e a guia de custas, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, refutando a pretendida gratuidade judiciária, considerando que o agravo que aviara não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata e o respectivo comprovante de pagamento, assinalo ao agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para realizá-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, sob pena de ser-lhe negado seguimento com lastro na deserção. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator